Tribunal: TJDFT
Processo: 0719107-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. MANUTENÇÃO DA BENESSE. DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Apesar de que alegar que cessaram os requisitos para a manutenção da gratuidade judiciária, tal manifestação deveria ter se dado quando da manifestação de instituição de pensão, ocasião em que não houve pedido de revogação da gratuidade, conforme dispõe a regra posta no art. 100 do CPC. Não o tendo feito na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, permitiu que o tema fosse abarcado pelo fenômeno da preclusão.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.